Tribunal: TJDFT
Processo: 0717516-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
1. Nos crimes de receptação, a apreensão de objetos furtados em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova da boa procedência dos bens.
2. Para a correta aplicação do princípio da insignificância, o qual possui o condão de afastar a própria tipicidade da conduta, examinada em seu caráter material, deve-se observar os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) ausência total de periculosidade social da ação; (iii) ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica ocasionada. (HC 84412, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004).
3. É possível a majoração da pena em relação à culpabilidade se o recorrente pratica o novo crime enquanto se encontra cumprindo pena por outro delito, haja vista que tal conduta é dotada de maior reprovabilidade.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência fixou entendimento segundo o qual se considera razoável o aumento à pena-base de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência se o acusado é multirreincidente, como na hipótese.
6. A valoração negativa das circunstâncias judiciais indicadas na sentença (maus antecedentes e culpabilidade), somada à reincidência, afasta a incidência do enunciado no 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e justifica a manutenção do regime fechado para início de cumprimento da pena, a despeito de a pena aplicada ser igual ou inferior a 4 anos de reclusão.
7. Recurso conhecido e desprovido.